Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-21.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025423-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIO ALVES TOMAZ - CPF: 309.232.338-65 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO EM APREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA À SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo restrições preexistentes no nome do Reclamante, como no caso em apreço, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que o Reclamante/Recorrente possui negativações posteriores àquela discutida nos autos, consoante Súmula Cível nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIO ALVES TOMAZ contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito
sub judice
, mas deixando de condenar a parte reclamada em danos morais.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a Súmula 385 do STJ não se aplicaria ao presente caso.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, apresentou impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, procurou rebater os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que o Recorrido não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência do autor da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

No caso em apreço, o Sr. Mário ajuizou ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
requerendo a condenação da parte reclamada em indenização por danos morais, devido à inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito no valor de R$ 98,65 (noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), cuja ocorrência se deu no dia 01/03/2019.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, afastou o cabimento de indenização por danos morais, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Por outro lado, o pedido de reparação a título de dano moral,
deve ser afastado
(nos termos da Súmula 385 do STJ), pois é possível verificar pelo extrato de negativação juntado pelo autor, que quando da negativação discutida nos autos de 01/03/2019 (no valor de R$ 98,65), o requerente já possuía outras duas restrições anteriores, cuja inclusões se deram na data de 06/03/2019 (no valor de R$ 228,03) e na data de 15/03/2019 (no valor de R$ 502,00).

Ademais, em consulta ao sistema PJE,
pelo CPF da parte autora:
309.232.338-65, não foi encontrado com relação as restrições preexistentes, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.”

À primeira vista, bem como considerando o teor da Súmula 385 do STJ, é certo que a existência de negativação preexistente àquela discutida nos autos torna incabível a aplicação de indenização por danos morais, visto que a parte reclamante não teria sofrido abalo de crédito, exclusivamente, em razão de tal evento.

Ocorre que, da leitura atenta dos argumentos utilizados pelo juiz ao prolatar a sentença, verifico a existência de equívoco na aplicação do referido entendimento sumulado ao caso em apreço, pois as outras 02 (duas) restrições no nome do Reclamante/Recorrente, nos valores de R$ 228,03 (em
06/03/2019
) e R$ 502,00 (em
15/03/2019
), foram inseridas em
momentos posteriores
à data de inclusão da negativação que motivou o ajuizamento da ação (
01/03/2019
), conforme se extrai do id. 172651252 (p. 4/5).

Logo,
assiste razão ao Recorrente em sua irresignação
, ressaltando-se que, afastada a Súmula 385 do STJ, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se eduz pela verificação da conduta (inscrição indevida em cadastro de inadimplência), ocorrendo o chamado dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Nesse aspecto, como bem aponta a jurisprudência destas Turmas Recursais (vide Súmula Cível nº 29), verificada a existência de apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos, esses devem ser levados em conta para a redução do valor da indenização, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo, tenho que a condenação no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante/recorrente, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023